Tribunal: TJMT
Processo: 1030208-32.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030208-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (RECORRIDO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1030208-32.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido(s):

RAFAEL PEREIRA CORREA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS DE PARCELAMENTO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Em síntese, o recorrido identificou compras indevidas em sua fatura do mês de janeiro de 2021, realizando a comunicação do fato e requereu o cancelamento das compras não reconhecidas.

Dessa forma, pagou somente os valores devidos desta fatura.

No entanto, a recorrente incluiu um parcelamento indevido para o consumidor, referente as compras objeto de fraude.

Assim, em que pese o estorno dos valores na fatura de março de 2021, o parcelamento continuou a ser cobrado, mesmo após diversas reclamações do recorrido.

Por fim, a empresa ainda negativou o recorrido nos órgãos de proteção ao crédito no valor de

R$ 253,55, referente ao parcelamento indevido.

Nota-se, portanto, uma falha na prestação de serviços, que perdurou por meses, sendo uma questão de resolução simples.

Em que pese as alegações da parte Recorrente, a mesma não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança e da negativação.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a inexistência dos débitos e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor se deparou com cobranças indevidas e negativação, decorrentes de compras que não realizou.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido. Sendo pessoa idosa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022